Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005382-09.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CESAR DA MATA EMBARGADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 9576954), opostos em face do acórdão de ID 9576926, proferido em julgamento de apelação. Os Embargos de declaração foram julgados e não providos (ID 9576962). O Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido (ID 29575931), para que este TJDFT aprecie questões suscitadas nos embargos de declaração: (1) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC CARLOS sustentou que, apesar de opor embargos de declaração, o TJDFT não sanou os vícios apontados, deixando de se manifestar sobre a alegação de que o órgão julgador utilizou-se de parecer da CONITEC para formar sua convicção, o qual foi emitido após a sentença, sem que fosse oportunizado às partes a possibilidade de manifestação prévia, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, ressaltou o embargante que o Relatório de Recomendação emitido pela CONITEC tem como escopo principal a recomendação de medicamentos a serem incorporados ao SUS, não guardando nenhuma relação com o caso em comento (eSTJ, fl. 440). Assiste razão ao recorrente nesse particular. A forma como a questão foi resolvida gera questionamentos e impede que o STJ examine a matéria em virtude do indispensável prequestionamento do tema nela contido e de suas nuances. Assim, tendo o recurso especial sido interposto por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC e, em face da relevância da questão suscitada, se revela necessário o debate acerca do ponto acima destacado, de modo que a prestação jurisdicional seja dada de forma completa ao recorrente. (...) Assim, recusando-se o TJDFT a se manifestar sobre a questão alegada terminou por negar prestação jurisdicional ao Recorrente. (...) É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à Corte distrital para que seja sanada a omissão destacada. A análise das demais questões trazidas no recurso especial fica prejudicada. Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial de CARLOS para reconhecer ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC, determinando o retorno dos autos ao TJDFT para que analise a questão trazida nos embargos de declaração acima especificada, como entender de direito. O Embargante alegou que (ID 9576954): (i) a sentença foi reformada em seu desfavor e no acórdão foram utilizados dados novos, que não foram pré-questionados pelo Autor nem pelo Réu; (ii) não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico assistente do Embargante; (iii) é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento de doenças previstas em contrato; (iv) os medicamentos Benlysta e Ansetron possuem registro na ANVISA; (v) a bula do Benlysta prevê que é indicado para o tratamento da patologia que afeta o Embargante; (vi) a eficácia do medicamento não foi questionada em apelação e contrarrazões; (vii) os medicamentos padronizados pelo SUS não guardam relação com o objeto destes autos, que têm como pano de fundo a previsão de cobertura no rol da ANS e SUS; (viii) o documento da CONITEC, utilizado como fundamento no acórdão, em nenhum momento foi debatido nos autos, além de ter sido publicado posteriormente à sentença, de modo que não foram oportunizados às partes o contraditório a ampla defesa; (ix) o Relatório da CONITEC tem como escopo principal a recomendação de medicamentos para serem incorporados no SUS, o que não guarda relação com os autos, visto que há medicamentos não incorporados no SUS, mas fornecidos pela rede privada. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão da apelação, a fim de negar provimento ao recurso do Embargado e prover a apelação adesiva do Embargante. É o relato. Diante do provimento do Recurso Especial e da determinação do STJ para apreciar questões que restaram omissas no julgamento anterior dos embargos de declaração, INTIME-SE o Embargado para manifestação, diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023 16:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador